Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. LICENÇA SANITÁRIA. CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO. ATIVIDADES DESEMPENHADAS. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ORIENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA RENOVAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar incongruência e julgamento contrário à prova dos autos rejeitada.
2. A Administração Pública age dentro de seu Poder de Polícia e visa o bem coletivo maior, de modo que questões relativas ao mérito administrativo não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade.
3. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo - à míngua de provas em contrário - prevalecer.
4. No caso, ausente a demonstração de qualquer ilegalidade, tem-se que a orientação exarada pelo Auditor do DF e o indeferimento da renovação do licenciamento de funcionamento da impetrante, por desenvolver atividades incompatíveis com as classificações do Cadastro Nacional de Atividade Econômica – CNAE, se deram no exercício do Poder de Polícia da Administração Pública, tratando-se de ato legal e regular.
5. Apelo conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida